Tribunal: TJMT
Processo: 0004670-06.2016.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004670-06.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 043.619.251-94 (APELADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), Pedro Henrique Goncalo Antunes (VÍTIMA), Leidy Laura Goncalves Antunes (VÍTIMA), Jhonatan Oliveira Santos (VÍTIMA), Silvia Santos Silva (VÍTIMA), Pedro Lucas Santos de Montes (VÍTIMA), Lucineide de Jesus Santos (VÍTIMA), Matheus Felix de Oliveira (VÍTIMA), FELIPE SOUZA VICENTE - CPF: 061.477.131-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 043.619.251-94 (APELANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MATEUS FELIX DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONÇALO ANTUNES (VÍTIMA), LEIDY LAURA GONCALVES ANTUNES - CPF: 061.210.011-19 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE GONCALVES ANTUNES - CPF: 061.209.821-40 (VÍTIMA), JHONATAN OLIVEIRA SANTOS (VÍTIMA), SILVIA SANTOS SILVA (VÍTIMA), PEDRO LUCA SANTOS DE MONTE - CPF: 050.406.441-08 (VÍTIMA), LUCINEIDE DE JESUS SANTOS - CPF: 012.046.171-47 (VÍTIMA), FELIPE DOS SANTOS VICENTE (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DOS SANTOS CORON (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE SOUZA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE SOUZA SANTOS - CPF: 037.057.831-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SANTOS CORON - CPF: 052.881.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENA
ÇÃO
PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO, PREVISTO NO ART. 14 DA
LEI

N
o 10.826/03

–

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPROCEDÊNCIA
–

AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO
PARA CARACTERIZAR O CONCURSO DE PESSOAS NAS PRÁTICAS DOS REFERIDOS DELITOS

– RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A
NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA APLICAÇÃO DA
EMENDATIO LIBELLI
, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
E DA AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
–

FATO

DESCRITO
NA DENÚNCIA – ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO INICIAL
–

ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO – INCABÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA
S
NOS AUTOS
–

CONDENAÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
O simples fato
do
réu
ter
emprestado a arma de fogo aos adolescentes para a prática do crime de roubo não induz o concurso de pessoas, já que não se encontram preenchidos todos os requisitos para caracterização do supracitado concurso, qual seja, o liame subjetivo entre os agentes. No caso, os elementos de informação e de provas
angariados ao longo da instrução processual são frágeis a sustentar o pleito condenatório
. Assim, imprescindível
a

manutenção da absolvição do
acusado
da prática do crime de roubo majorado e por corolário, mostra-se descabida a condenação do crime de corrupção de menores (delito a
c
essório).

2.
É
notório que se tratando de crim
e implícito na própria denúncia, torna-se
possível ao magistrado dar na sentença definição jurídica diversa daquela informada
na peça de ingresso,
nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal,

visto que o
acusado se defende dos fatos e não da capitulação inicial. Desse modo, é pertinente e necessária a aplicação do instituto denominado
emendatio

libelli
, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

3. Considerando que
a condenação do réu não se fundou unicamente em elementos colhidos na fase investigativa, mas sim em um conjunto probatório sólido e
coerente
, que demonstrou de maneira inequívoca a autoria e materialidade do delito a ele imputado. Além do mais, o próprio acusado confessou em fase extrajudicial e judicial o empréstimo e a propriedade da arma de fogo.

4. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA

contra a
r.
sentença proferida pelo d. Juízo da
3a
Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.o
000
4670-06.2016.8.11.0013
, em que o réu foi condenado, após aplicação do instituto da
emendatio

libelli
(artigo 383 do Código de Processo Penal), à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela práti
ca do crime tipificado no artigo 14 da Lei n° 10.826/2003, cumprindo salientar que o recorrente foi absolvido do delito previsto no artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, bem como do crime previsto no artigo 244-B do ECA.

Nas razões recursais
vistas no ID 184824180, ID
184824181 e ID
184824182, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende a
condenação
do apelado como incurso nas penas dos crimes do art. 157, §2°
incisos I e II (por seis vezes em concurso formal próprio) e artigo 244-B, da Lei Federal n° 8
.069/1990, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal,
sob o argumento de que restou demonstrado nos autos o vínculo subjetivo entre o réu e os menores infratores e, portanto, a sua participação no crime contra o patrimônio.

Já nas razões recursais disp
oníveis no ID
184824182 (
fls.
46/49), o réu
DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA
vindica a
absolvição
do delito de porte ilegal de arma de fogo
, sob o fundamento de, preliminarmente, que a hipótese dos autos não seria caso de aplicação da
emendatio

libelli
,
bem como pela absolvição com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas produzidas em juízo não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, no que lhe refere.

Em contrarrazões registradas no ID
184824182
(
fls. 15/25) e no ID
184824182 (
fls.
62/73), respectivamente, a defesa do réu e o
Parquet
rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo da parte adversa.

Os autos então foram redistribuídos a este Sodalício
e, na sequência, instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
202001673, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
e pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024